Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PERMANÊNCIA EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Considerando que o veículo objeto do contrato de compra e venda foi adquirido mediante empréstimo com cláusula de alienação fiduciária, o banco, na condição o credor fiduciário, detém tanto a propriedade resolúvel quanto a posse indireta do veículo, enquanto o devedor fiduciário fica com a posse direta sobre o veículo.
2. A obrigação de providenciar a transferência de titularidade do veículo perante o órgão de trânsito é do novo proprietário, razão pela qual é pertinente a manutenção da instituição financeira no polo passivo da lide, pois com a alienação fiduciária adquiriu a propriedade resolúvel sobre o bem.
3. Recurso conhecido e provido.